Tribunal: TJBA
Processo: 8052536-94.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052536-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUTARQUIA ESTADUAL. PENALIDADE APLICADA PELO INEMA. JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. COMPETÊNCIAS. DISTRIBUIÇÃO. ART. 130, § 5º, II, DA LOJ/BA. JUIZ SUSCITADO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A presente controvérsia envolve conflito negativo de competência instaurado entre Juízos da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, diante da recíproca recusa quanto à competência para processar e julgar ação de execução fiscal proposta pelo INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, visando à cobrança de crédito decorrente de infração ambiental. A questão principal discutida consistiu em definir se a competência para julgar execução fiscal de natureza não tributária, ajuizada por autarquia estadual, compete às Varas da Fazenda Pública com competência administrativa ou fiscal. A resposta foi extraída da interpretação sistemática da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia – LOJ/BA, especialmente os arts. 70 e 130, §5º. Concluiu-se que demandas envolvendo execuções fiscais de natureza administrativa, nas quais entes públicos são interessados, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública com competência administrativa, notadamente, entre outras, a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Assim, reconheceu-se a competência do Juízo Suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8052536-94.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Suscitante o MM JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e SUSCITADO, o MM. JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto condutor.